Tribunal: TJES
Processo: 5012230-69.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012230-69.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIAS RODRIGUES COELHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5012230-69.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
ELIAS RODRIGUES COELHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDO LIMINAR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS
MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS E ADEQUADAMENTE FIXADO
S
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar quitados os contratos de n.º 62339680778600602 e n.º 715368699, determinando a baixa dos mesmos e a abstenção de cobranças ou negativações, sob pena de multa; b) condenar a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a importância de R$ 3.252,85 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente ao contrato de n.º 715368699, com juros e correção monetária; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, permitida a compensação com o valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de interesse de agir e a prescrição quinquenal. No mérito, alega a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a validade do negócio jurídico, a inexistência de dano material e moral, e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei n.o 9.099/1995).

4.
Sobre a alegação de falta de interesse de agir
, verifico que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.

5
.
Ainda, tem-se que o
prazo prescricional
para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que
REJEITA-SE
a preliminar suscitada
.

6. Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que nos casos em que a parte não pretendeu contratar cartão de crédito consignado, é possível a revisão contratual para a conversão em empréstimo consignado, conforme dimana do Enunciado n.º 29.1 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29.1

–
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

7
. Com efeito, bem caminhou o sentenciante, haja vista que o recorrente não logrou em comprovar que a intenção da recorrida era de contratar cartão de crédito consignado, além do que, dimana dos elementos carreados aos autos que a real intenção da consumidora era de contratar simples empréstimo consignado.

8
.
Em relação ao
s danos morais, o

quantum
arbitrad
o
em R$
8
.000,00 (
o
ito
mil reais) é
adequad
o
,
encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

9
.
Ademais
,
a

revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos
de valores exorbitantes ou irrisórios
, conforme preceitua o Enunciado
32
da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.
Finalmente, conforme já decidido em sentença, tem-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que, em hipóteses de responsabilidade contratual, como no caso dos autos, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Examinemos:

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso, como equivocadamente entenderam as instâncias ordinárias. (STJ – REsp 1.728.068/SP – Terceira Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 08/06/2018)

1
1
.
Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
3
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)